Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO NO HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. NORTEADORA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva."
II - Inviável a aplicação do princípio da insignificância, tratando-se de réu reincidente, que possui ações penais referentes a crimes patrimoniais em andamento, além de ter cometido o delito enquanto estava em liberdade provisória, configurada maior reprovabilidade da conduta.
III - A ação delitiva voltada contra um centro religioso, invadido durante a madrugada, tendo o réu danificado o sistema de alarme e câmeras do circuito interno de vigilância, justifica a valoração negativa da culpabilidade, demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta.
IV - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de sua conduta social e justifica a majoração da pena-base.
V - No julgamento do tema repetitivo no 1.087, o STJ admitiu a possibilidade da prática do crime em repouso noturno, ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, no crime de furto qualificado, por não constituir mero indiferente penal.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Não se reconhece o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado quando ausente o critério relativo à primariedade do agente.
VIII - A reincidência e a análise desfavorável da culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, vedam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.